Tribunal: TJDFT
Processo: 0744287-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744287-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RT SERVICE - SERVICO EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA AGRAVADO: JEFTE PEREIRA LTDA D E C I S Ã O A parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso em virtude da celebração de acordo extrajudicial, que informou ter sido juntado nos autos do processo originário para apreciação (ID 65418096). Conforme disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer momento, independentemente da concordância do recorrido. Além disso, o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) confere ao Relator a competência para homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 998, do CPC c/c artigo 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator